Tribunal: TJSP
Processo: 1008289-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Questionamento acerca da taxa de juros – Possibilidade – Lei no 13.918/09 – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Taxa de juros que não pode ser superior a utilizada na cobrança dos tributos federais - Acréscimos financeiros que seguem a mesma sorte – Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Questionamento acerca da taxa de juros – Possibilidade – Lei no 13.918/09 – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Taxa de juros que não pode ser superior a utilizada na cobrança dos tributos federais - Acréscimos financeiros que seguem a mesma sorte – Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82. 2017.8.26.0000 – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.